Tribunal: STF
Processo: RE 808193
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.



    1.  O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.